Tribunal: STJ
Processo: 0053497-84.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997371 - RJ (2025/0271388-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS JUNIOR MONTEIRO GOMES
ADVOGADOS
: JEFFERSON DE ASSIS SILVA - RJ215585
LENÍCIO FIGUEIREDO SALLES - RJ068553
AGRAVADO
: CARLOS JUNIOR MONTEIRO GOMES
AGRAVADO
: RONALDO AZEVEDO HENRIQUES DE SOUZA
AGRAVADO
: RUBENS AZEVEDO HENRIQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTONIO MESSIAS COSTA NEVES - SP483760
SULAMITA BARREIRA SILVA COSTA - SP483849
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
APLICADA
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DOS
VALORES. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC é cabível na
hipótese de oposição de embargos de declaração de caráter
manifestamente protelatório, o que não ocorreu no caso vertente.
2. Não houve, na espécie, negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal estadual, que se pronunciou sobre todos os temas importantes
ao deslinde da controvérsia.
3. Eventual modificação das conclusões do Tribunal local quanto
a validade e a eficácia da quitação dada por um dos herdeiros do
locador demandaria desta Corte, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51832400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 15:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 092df61a-7f14-4eec-b0cd-8acfc23f4af0

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
21/10/2025
27/10/2025,
e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51832400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 15:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 092df61a-7f14-4eec-b0cd-8acfc23f4af0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997371 - RJ (2025/0271388-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS JUNIOR MONTEIRO GOMES
ADVOGADOS
: JEFFERSON DE ASSIS SILVA - RJ215585
LENÍCIO FIGUEIREDO SALLES - RJ068553
AGRAVADO
: CARLOS JUNIOR MONTEIRO GOMES
AGRAVADO
: RONALDO AZEVEDO HENRIQUES DE SOUZA
AGRAVADO
: RUBENS AZEVEDO HENRIQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTONIO MESSIAS COSTA NEVES - SP483760
SULAMITA BARREIRA SILVA COSTA - SP483849
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
APLICADA
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DOS
VALORES. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC é cabível na
art. 1.026,
hipótese de oposição de embargos de declaração de caráter
manifestamente protelatório, o que não ocorreu no caso vertente.
2. Não houve, na espécie, negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal estadual, que se pronunciou sobre todos os temas importantes
ao deslinde da controvérsia.
3. Eventual modificação das conclusões do Tribunal local quanto
a validade e a eficácia da quitação dada por um dos herdeiros do
locador demandaria desta Corte, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS JUNIOR
MONTEIRO GOMES (CARLOS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF, em face de acórdão proferido
art. 105,
a
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
RENOVATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE COBRANÇA DA DÍVIDA.
Recurso interposto pelo autor apontado equívocos supostamente
cometidos pelo réu em sua planilha e que teria efetuado metade do
pagamento a um dos réus. Alega, ainda, que os locadores nunca
reajustarem o valor do aluguel pelo índice IPCA, razão pela qual possui
a justa expectativa de que ele não seja aplicado, ou que seja
reconhecido o dever de mitigar o próprio prejuízo.
Os equívocos supostamente cometidos pelo réu em sua planilha foram
sanados na planilha elaborada pelo contador judicial, na qual o autor não
foi capaz de indicar uma falha sequer, apesar de ter alcançado valor
superior ao apontado pelo réu.
Com relação à suposta quitação emitida por um dos herdeiros, deve-se
considerar que o contrato de locação que embasa a inicial foi pactuado
entre o autor e o espólio réu, de modo que o herdeiro, que não é o
locador, administrador ou inventariante do espólio, não possui
capacidade jurídica para dar qualquer tipo de quitação em nome do
espólio.
A declaração de quitação colacionada, extremamente genérica e sem
firma reconhecida, não indica o período ou o valor que supostamente
teria sido pago para a quitação de todos os débitos locatícios pretéritos,
sendo certo que o referido herdeiro não tem sequer patrono constituído
nestes autos, sendo representado pelo advogado do espólio, não
havendo qualquer segurança jurídica na declaração apresentada.
Poderia o autor ter efetuado tal pagamento no bojo do processo, uma
vez que incluiu o dito herdeiro no polo passivo da demanda, e ter
postulado sua homologação de modo a garantir que o valor pago fosse
abatido do débito principal. Entretanto, o autor preferiu realizar a suposta
transação fora dos autos, alegando ter efetuado pagamento à pessoa
que não representa o espólio locador e, em consequência, esse
pagamento não pode ser aproveitado para quitar o débito discutido neste
processo, que diz respeito ao período de maio de 2010 a maio de 2015.
No que tange à aplicação do IPCA, tal índice foi determinado em
sentença regularmente transitada em julgado, não tendo o autor
recorrido contra esta determinação. Portanto descabe o argumento de
que o réu jamais teria utilizado este índice de correção, uma vez que se
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

está cumprindo uma determinação judicial acobertada pelo manto da
imutabilidade.
Por fim, a aplicação do duty to mitigate the loss, no caso, não se verifica
qualquer procrastinação da parte ré que lhe possa acarretar tal ônus,
uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado em julho de 2019,
há mais de cinco anos, tão logo a sentença transitou em julgado.
Não se localiza qualquer ato processual praticado pela parte ré com o
intuito de prolongar a fase executiva, ao contrário do autor, que preferiu
efetuar vultoso pagamento fora dos autos ao invés de depositar o valor
em juízo, onde seria aproveitado com efetiva segurança jurídica para
redução de sai dívida.
Recurso que se conhece e a que se nega provimento (e-STJ, fls. 36/37).

Os embargos de declaração opostos por CARLOS foram rejeitados, com sua
condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 77/84).
No presente inconformismo, defendeu que
houve efetiva negativa de
(1)
prestação jurisdicional pelo Tribunal estadual;
a Súmula n. 7 do STJ é inaplicável ao
(2)
caso; e,
a multa aplicada com base no
§ 2o, do CPC deve ser afastada (e-
(3)
art. 1.026,
STJ, fls. 118-123).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar em parte.
Nas razões de seu apelo nobre, CARLOS alegou a violação dos arts. 489, §
1o, 525, § 1o, e 1.026, § 2o, do CPC, ao sustentar que
deve ser afastada a multa
(1)
aplicada nos embargos de declaração, os quais foram opostos para que os julgadores
enfrentassem as omissões do acórdão para fins de prequestionamento;
o acórdão foi
(2)
silente quanto ao argumento do recorrente de que os cálculos que ele entende como
corretos constaram no corpo da própria impugnação; e,
conforme alegado na
(3)
impugnação, já houve quitação do valor de titularidade do "locador/herdeiro RONALDO
AZEVEDO HENRIQUE DE SOUZA".

(1) Da multa dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

O Tribunal de Justiça, nos primeiros embargos de declaração opostos por
CARLOS, aplicou a multa do § 2o do
do CPC, no importe de 2% sobre o valor
art. 1.026
atualizado da causa, nestes fundamentos:
Antes, porém de se ultimar estes embargos de declaração, há que se
empregar a regra do
§2o, do CPC, aplicando-se a parte
art. 1.026,
embargante multa no quantum de 2% (dois por cento) sobre o valor da
causa, eis que o presente recurso se mostra como manifestamente
protelatório, já que a matéria embargada foi expressamente enfrentada
no julgado guerreado (e-STJ, fl. 83).

Assiste razão ao recorrente quanto a afronta ao
§ 2o, do CPC, uma
art. 1.026,
vez que a simples oposição de um único recurso de embargos de declaração, ainda que
rejeitado, não caracteriza intuito protelatório.
Deveras, esta Corte firmou o entendimento de que, na primeira oportunidade,
é descabida a multa em referência quando previsível o intuito de prequestionamento e
ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo que não configurada
nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA
COM FINALIDADE ESTÉTICA. PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA
NECESSÁRIOS
AO
TRATAMENTO
DE
COMPLICAÇÕES
CIRÚRGICAS. COBERTURA DE TRANSFUSÃO DE SANGUE
OBRIGATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO § 2o DO
DO CPC AFASTADA.
ART. 1.026
[...]
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da penalidade
prevista no § 2o do
do CPC é devida apenas quando as
art. 1.026
questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão
embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
protelatório dos embargos de declaração
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.744.970/SP,
10/03/2021)
IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.187.556/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
26/8/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL
EXPLORADA
PELA
FAMÍLIA.
NÃO
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.

PENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
EMBARGOS
SÚMULA 83/STJ.
OPOSTOS
COM
O
INTUITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AFASTAMENTO DA MULTA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável
art. 1.026,
nas hipóteses em que se constata intenção manifestamente
protelatória na oposição dos embargos de declaração, situação não
verificada no caso.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.863.762/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A
AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM
NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES
INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS FILHOS
PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
VALOR
ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
MULTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de
indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas
por se considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração,
com nítido caráter de prequestionamento, mostra-se descabida. Da
mesma forma, é descabida a multa fixada quando opostos
embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo na
primeira oportunidade.
(
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção,
REsp 815.018/RS,
julgado aos
DJe de
27/4/2016,
6/6/2016)

É o caso, pois, de dar provimento ao recurso especial, nesse particular, para
afastar a multa do § 2o do
do CPC.
art. 1.026

(2) Da ausência de negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre todos os
temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, vício de
fundamentação que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração.
Veja-se, por oportuno, que o TJRJ expressamente consignou que Os
equívocos supostamente cometidos pelo réu em sua planilha foram sanados na planilha
elaborada pelo contador judicial, na qual o autor não foi capaz de indicar uma falha
(e-STJ, fl. 40), o que evidencia que
sequer, sendo corretamente homologada pelo juízo
houve a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação de CARLOS, que
refletiram nos cálculos finais elaborados pelo contador judicial.
Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO.
DO CPC. VIOLAÇÃO.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DO FEITO.
INEXISTÊNCIA. POSSE PRECÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os
pontos essenciais da controvérsia em exame.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.301.738/SP,
julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(3) Da quitação de parte dos valores
Por fim, CARLOS alega que já houve quitação de parte dos valores devidos,
em razão de pagamento realizado em favor do "locador/herdeiro RONALDO AZEVEDO
HENRIQUE DE SOUZA".
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

A respeito do tema, o TJRJ consignou que RONALDO não possui capacidade
jurídica para dar qualquer tipo de quitação, que o recibo colacionado por CARLOS é
extremamente genérico e impreciso e, ainda, que não há certeza quanto a titularidade de
parte dos valores por RONALDO.
Veja-se:
Com relação à suposta quitação emitida por RONALDO, verifico que,
apesar do autor ter incluído RONALDO, RUBENS e NELLY no polo
passivo da demanda, o contrato de locação que embasa a inicial foi
pactuado exclusivamente entre o autor e o ESPÓLIO DE MANOEL
JOSE HENRIQUES DE SOUZA. Confira-se:
[...]
Portanto, não sendo RONALDO o locador, administrador ou
inventariante do espólio, não possui capacidade jurídica para dar
qualquer tipo de quitação.
Ademais, o recibo colacionado, extremamente genérico e sem firma
reconhecida, na qual RONALDO se coloca na condição de locador,
não indica o período e sequer o valor que supostamente teria sido
:
pago para a quitação de todos os débitos locatícios pretéritos
[...]
Registre-se que RONALDO não tem sequer patrono constituído nestes
autos, sendo representado pelo advogado do espólio, não havendo
qualquer segurança jurídica na declaração apresentada.
Não há sequer certeza de que RONALDO faria jus à metade do valor
devido, tendo em vista que apenas no bojo do inventário será
possível apontar a existência de outros herdeiros e a necessidade
de compensação entre débitos e créditos do espólio.
Nada impedia o autor que efetuasse tal pagamento no bojo do processo,
uma vez que incluiu RONALDO no polo passivo da demanda, e ter
postulado sua homologação de modo a garantir que o valor pago fosse
abatido do débito principal.
Entretanto, o autor preferiu realizar a suposta transação fora dos
autos, alegando ter efetuado pagamento à pessoa que não
representa o espólio locador e, em consequência, esse pagamento
não pode ser aproveitado para quitar o débito discutido neste
processo, que diz respeito ao período de maio de 2010 a maio de
2015 (e-STJ, fls. 41/42, grifou-se).

Nesse contexto, eventual modificação das conclusões do Tribunal local quanto
a validade e a eficácia do pagamento realizado por CARLOS demandaria desta Corte,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na
estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma linha, confira-se o seguinte precedente:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO.
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

PREQUESTIONAMENTO.
DO CPC. SÚMULAS N. 211 DO
ART. 1.022
STJ E 282 DO STF. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO
QUE NÃO PARTICIPOU DA NOVA AVENÇA.
DO CÓDIGO
ART. 365
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO PARCIAL VÁLIDA. REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. No que tange à alegação de quitação parcial da dívida, o
acolhimento da tese recursal demandaria o reexame de fatos e
provas, procedimento vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. O
Tribunal a quo baseou sua decisão em um conjunto probatório
sólido, que indicou a ausência de comprovação válida dos
pagamentos alegados, inclusive apontando inconsistências nos
documentos apresentados pelo recorrente.
3. O Tribunal de origem também rejeitou a argumentação sobre novação,
afirmando que o agravante, embora não tenha participado do termo de
confissão de dívida, continuaria responsável pelas obrigações em razão
de sua condição de devedor solidário, nos termos do
VI, do
art. 202,
Código Civil.
4. Recurso desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.762.874/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, a ele
, apenas para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51575792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 17:33:39
Código de Controle do Documento: aac3626e-898d-4147-bd50-2759c2b73eb4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.997.371 / RJ
Número Registro: 2025/0271388-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00371332020098190014
00534978420248190000
202524505970
371332020098190014
534978420248190000 7173950648014
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS JUNIOR MONTEIRO GOMES
ADVOGADOS : LENÍCIO FIGUEIREDO SALLES - RJ068553
JEFFERSON DE ASSIS SILVA - RJ215585
AGRAVADO
: CARLOS JUNIOR MONTEIRO GOMES
AGRAVADO
: RONALDO AZEVEDO HENRIQUES DE SOUZA
AGRAVADO
: RUBENS AZEVEDO HENRIQUES DE SOUZA
ADVOGADOS : ANTONIO MESSIAS COSTA NEVES - SP483760
SULAMITA BARREIRA SILVA COSTA - SP483849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
27/10/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51808439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:48
Código de Controle do Documento: bcf2c996-f417-484a-9372-fbc2636d85e5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:48
Código de Controle do Documento: bcf2c996-f417-484a-9372-fbc2636d85e5